Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DO CRITÉRIO DE REAJUSTE DE BENEFÍCIO (QUINTOS/DÉCIMOS) PAGO A SERVIDORES. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 2o-B, DA LEI 9.494/97. VEDAÇÃO. Nos termos do artigo 2o-B, da Lei no. 9.494/97, a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. Em que pese a ADI 4296 tenha declarado inconstitucional o artigo 7o, §2o, da Lei no. 12.016/09, que limitava a concessão de liminar nos mandados de segurança, o artigo 2o-B, da Lei no. 9.494/97, que veda o cumprimento provisório de sentença que versa sobre pagamento a servidores, e em que se fundamentou a decisão agravada, permanece em vigor. Não faz sentido permitir o cumprimento provisório de sentença que implique pagamento a servidor nos mandados de segurança e vedar nos demais tipos de ação. Não se aplica o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se deve dar interpretação restritiva ao artigo 2o-B, da Lei no. 9.494/97, de modo que a vedação não incide sobre o restabelecimento de vantagem que já vinha sendo paga, uma vez que, além de não ter sido proferido sob a sistemática dos precedentes vinculantes, no caso, o que a agravante pretende não é o restabelecimento de um benefício, mas apenas do reajuste sobre a vantagem, ou seja, uma parcela acessória. O benefício (quintos/décimos) continua sendo pago, ainda que não reajustado pelo critério pretendido pela agravante.